Tribunal: TJMT
Processo: 0005857-36.2014.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005857-36.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIANE DE LIMA - CPF: 035.923.111-07 (VÍTIMA), MARCOS ADRIANO RAMOS - CPF: 608.344.631-72 (APELANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. AMEAÇA EM CONTINUIDADE DELITIVA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA DE OFÍCIO PELA D. PGJ
. ACOLHIMENTO.

PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE INTERCORRENTE.

DELITO DO ART.
147 DO CP.

RECURSO DA DEFESA
.
2. ABSOLVIÇÃO
. DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO.
FALTA DE PROVA E DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA HÁBIL A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO.
3.
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA.

FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
.
IMPOSSIBILIDADE.
PERÍODO DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO. ART. 64, I, CP.
VALIDADE E APTIDÃO. PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA. ENUNCIADO Nº 18 TCCR/TJMT.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
DA D. PGJ ACOLHIDA QUANTO À AMEAÇA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Segundo a regra do art. 119 do CP, em se tratando de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de
cada
um deles, isoladamente.

-
Ex officio
, declara-se extinta a punibilidade do apelante diante da prescrição intercorrente da pretensão punitiva, no que refere ao delito de Ameaça, com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, VI, c/c art. 110, §1º e art. 119, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise da tese aventada pela Defesa quando o apelante sofrer condenação transitada em julgado para a acusação, em
quantum
que remeta a lapso prescricional de 4 (quatro) anos se reincidente, transcorridos entre a data do trânsito em julgado da sentença condenatória e a publicação de acórdão recorrível;

2.
As palavras da vítima, em sintonia com as palavras da testemunha e informante, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório, segundo as quais o apelante efetuou de três a quatro disparos de arma de fogo em via pública, são provas suficientes para embasar a condenação pelo delito de
Disparo de arma de fogo (art. 15, Lei nº. 10.826/03)
.

3.

Os cinco anos referentes ao período depurador da reincidência são contados entre a data do término do cumprimento ou extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo crime. Não transcorrido o quinquídio, impossível a exclusão da referida agravante.

-
Outrossim, s
egundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça são válidos e aptos à comprovação da reincidência, sendo dispensável a certidão cartorária, conforme o teor do Enunciado nº 18 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marcos Adriano Ramos

foi condenado
pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.,
pela prática dos delitos de
Ameaça em continuidade delitiva
(por três vezes) (art. 147, c/c art.71, ambos do CP) e
Disparo de Arma de Fogo
(art. 15, da Lei nº.

10.826/2003), em concurso material, às penas de
2 anos e 4 meses
de
reclusão e 1 mês e 10 dias
de
detenção,
em regime inicial
semiaberto
, respectivamente, e ao pagamento de
11 dias-multa
(ID 108801493).

Em linhas gerais,
a Defesa pretendeu a
absolvição
quanto ao crime de
Disparo de arma de fogo
, diante da
ausência de lastro probatório
mínimo a substanciar sua condenação. Quanto ao delito de
Ameaça
, visou a
absolvição
diante da necessidade do reconhecimento da
falta de condição de procedibilidade para ação penal
, diante da
falta de representação
válida da vítima. Se vencido em tais teses, visou o
afastamento da agravante genérica da reincidência
à vista do decurso do período depurador insculpido no artigo 64, I, CP
(ID 108835455).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 108835459).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
preliminarmente
, lançou parecer pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
atinente ao delito de
Ameaça
e, por consequência, seja declarada
extinção da punibilidade
. No
mérito
, quanto ao delito de
Disparo de arma de fogo
, opinou pelo
desprovimento
do recurso
(ID 112024470),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelação Criminal – ameaça, por três vezes, e disparo de Arma de fogo em local habitado – art. 147, do Código Penal, e 15,
Caput
, da Lei 10.826/2003 – Preliminar de Ofício – prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação aos crimes de ameaça – decurso de prazo superior a 04 (quatro) anos após o trânsito em julgado para a acusação – extinção da punibilidade – Mérito - Inconformismo da defesa – ausência de representação da vítima em relação aos crimes de ameaça – inocorrência – ato que prescinde de formalidade – elementos nos autos suficientes para demonstrar que a vítima desejava processar o Apelante – disparo de arma de fogo – ausência de provas para condenação – inocorrência - elementos seguros nos autos a demonstrar que o Apelante, passou em frente à casa da vítima e efetuou disparos de arma de fogo para o alto – depoimentos harmônicos , desde a fase inquisitorial, da vítima e testemunhas/informantes – manutenção da condenação – decote da agravante da reincidência – certidão nos autos e simples consulta ao Sítio do Poder Judiciário confirmam que ainda não decorrido o prazo de 05 (cinco) anos após a extinção da pena anterior – Enunciado nº. 18/TCCRTJM T - Pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022